Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-41.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Remessa à contadoria judicial. Dilação probatória. Não ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Taxa SELIC, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 156.798.531-91 (AGRAVANTE), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (AGRAVADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de
pré
-executividade. Excesso de execução. Remessa à contadoria judicial. Dilação probatória. Não ocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência de cálculos após a oposição de exceção de
pré
-executividade pela instituição financeira. O exequente alega que a medida configura dilação probatória indevida, pois o incidente exigiria prova pré-constituída e a matéria de excesso de execução deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de excesso de execução, fundamentada em documentos já existentes no processo, caracteriza dilação probatória incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admitida para discutir excesso de execução desde que a matéria seja demonstrável por prova pré-constituída e dispense instrução probatória complexa.

4. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui atividade técnica auxiliar do magistrado e não se confunde com dilação probatória em sentido estrito.

5. O magistrado possui o poder-dever de valer-se do contador judicial para conferir cálculos sempre que houver divergência relevante entre as partes.

6. A existência de divergência superior a 300% entre os cálculos das partes, baseada em documentos como o contrato e comprovantes de pagamento já constantes dos autos, justifica a verificação aritmética para assegurar a fidelidade ao título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade é meio
idôneo
para arguir excesso de execução quando a alegação se fundamentar em prova documental pré-constituída. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial para verificação aritmética não configura dilação probatória e integra a atividade jurisdicional de controle dos limites do título executivo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 524, § 2º, 1.015, parágrafo único, e 1.017.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2358641 SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp n. 1896174 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ CARLOS FIGUEIREDO PINHEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Senten
ça n.º
1008261-88.2024.8.11.0041, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, após análise de Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela instituição financeira executada.

Em suas razões recursais (ID 342834390), o
agravante sustenta que a exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa de natureza excepcional, admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas quando preenchidos requisitos rigorosos, notadamente a possibilidade de conhecimento da matéria de ofício, a existência de prova pré-constituída e a desnecessidade de qualquer instrução probatória.

Aduz que a determinação de remessa dos autos ao contador judicial configura indevida dilação probatória, incompatível com os limites do instituto da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual a via adequada seria a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo já teria precluído para o executado.

Argumenta, ainda, que tal medida acarreta indevido atraso na satisfação de seu crédito, além de premiar a parte executada que deixou de utilizar o meio processual adequado no momento oportuno.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, determinando o não conhecimento da exceção de
pré
-executividade e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática
(ID 343571361)
, na qual se consignou a ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução quando há prova pré-constituída e a controvérsia pode ser resolvida com base em documentos constantes dos autos.

A parte agravada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, tendo decorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo
(ID 350069372)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é tempestivo, adequado nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos formais estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração de alegado excesso de execução suscitado em exceção de
pré
-executividade, configura indevida dilação probatória incompatível com os limites desse instituto processual.

O agravante sustenta que a exceção de
pré
-executividade somente é admissível quando a matéria pode ser conhecida de plano, sem necessidade de instrução probatória, e que a remessa dos autos ao contador judicial caracterizaria dilação probatória, impondo-se o não conhecimento da exceção.

A tese não merece acolhida.

Para adequada compreensão da questão, impõe-se distinguir, com clareza e precisão, duas situações processuais absolutamente diversas: de um lado, a dilação probatória propriamente dita, que efetivamente inviabiliza o conhecimento da exceção de
pré
-executividade; de outro, a mera atividade auxiliar de verificação aritmética realizada pela contadoria judicial, que não se confunde com instrução probatória em sentido técnico-processual.

A exceção de
pré
-executividade, como é sabido, constitui meio de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo e se presta a veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que demonstradas por prova pré-constituída, isto é, por documentos já existentes nos autos ou de conhecimento presumido do juízo.

O instituto tem como pressuposto fundamental a desnecessidade de dilação probatória.

Dilação probatória, em sentido técnico-processual, consiste na necessidade de produção de provas em sentido estrito, tais como prova pericial complexa, prova testemunhal, inspeção judicial, ou qualquer outro meio probatório que demande contraditório específico, nomeação de peritos, formulação de quesitos, realização de audiências ou procedimentos instrutórios que extrapolem a simples análise documental
dos autos
.

Não
se confunde com dilação probatória, portanto, a mera atividade de verificação aritmética realizada pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, cuja atuação se limita a conferir cálculos, aplicar índices de correção monetária, computar juros e realizar operações matemáticas com base em elementos já constantes dos autos.

A remessa dos autos à contadoria judicial não implica produção de prova nova, não demanda contraditório específico além daquele já inerente ao processo, não exige nomeação de perito com os ônus e formalidades da perícia judicial, e não se destina a apurar fatos controvertidos, mas tão somente a realizar operações aritméticas com base em dados objetivos já existentes nos
autos.

Trata-se, em essência, de atividade técnica auxiliar do juízo, expressamente prevista no ordenamento processual como instrumento de auxílio à prestação jurisdicional, e não de meio de prova sujeito às limitações e formalidades da instrução probatória.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 524, § 2º, estabelece que o juiz pode valer-se de contadoria judicial para a verificação dos cálculos apresentados pelas partes, o que demonstra que tal providência integra a atividade jurisdicional ordinária, não configurando dilação probatória em sentido técnico.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela
a existência de divergência substancial e objetiva entre os cálculos apresentados pelo exequente e aqueles apresentados pelo
executado em sua exceção de
pré
-executividade.

O exequente apresentou memória de cálculo indicando crédito de R$ 12.441,92 a título de repetição de indébito, considerando, segundo alega o executado, a existência de 36 parcelas contratuais e projetando diferenças sobre parcelas futuras não pagas.

O executado, por sua vez, apresentou cálculo no valor de R$ 2.901,57, sustentando que o contrato possuía apenas 12 parcelas, das quais somente 5 foram efetivamente pagas antes da liquidação por renovação.

A divergência entre os valores é expressiva, representando diferença superior a 300%, o que, por si só, evidencia a necessidade de verificação técnica para assegurar que a execução se desenvolva nos estritos limites do título executivo judicial.

Todos os elementos necessários à realização dessa verificação encontram-se documentalmente demonstrados nos autos: a sentença transitada em julgado, que fixou os parâmetros da condenação; o contrato original, que define o número de parcelas e as condições pactuadas; os comprovantes de pagamento, que demonstram quais parcelas foram efetivamente adimplidas; e as planilhas apresentadas por ambas as partes, que explicitam as metodologias de cálculo adotadas.

Não se trata, portanto, de apurar fatos novos, de produzir prova pericial complexa sobre questões técnicas controvertidas, ou de realizar instrução probatória que demande procedimentos formais específicos. Cuida-se, tão somente, de verificar, mediante operações aritméticas, qual dos cálculos apresentados observa corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, dispensando-se perícia complexa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. Precedentes.

Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.

Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro R
ICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

Destacamos

E ainda:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.

O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

A exceção de
pré
-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes.

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Dat
a de Publicação:
DJe
14/05/2021)

Destacamos

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado idêntico entendimento, reconhecendo, de forma reiterada, a legitimidade da remessa dos autos à contadoria judicial, inclusive no bojo de exceção de
pré
-executividade, como meio adequado à apuração do alegado excesso de execução,
desde que os elementos necessários à aferição estejam documentalmente demonstrados nos autos
.

Nesse
sentido, destaco os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. GARANTIDORES HIPOTECANTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO PACTUADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada há mais de 25 anos, na qual os agravantes figuram como garantidores
hipotecantes
, tendo suscitado prescrição, nulidade por ausência de documento essencial e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) possível nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, IV e VI do CPC/15; (
ii
) ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva em relação aos garantidores
hipotecantes
; (
iii
) nulidade da execução por ausência de juntada da procuração pública com a inicial executiva; e (
iv
) existência de excesso de execução pela utilização de índice de correção monetária diverso do pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, IV e VI do CPC/15, pois o magistrado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para a regularidade da constrição, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da execução, o que afasta a alegada prescrição.

5. A escritura pública de procuração não é documento indispensável para a propositura da execução, sendo, ademais, admissível sua juntada posterior, especialmente quando visa se contrapor argumentos surgidos na defesa, desde que observado o contraditório.

6.
A exceção de
pré
-executividade pode ser utilizada para alegar excesso de execução quando há prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, sendo que o juiz pode, de ofício, verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
.

7. No caso concreto, verifica-se que o exequente utilizou a TBF (Taxa Básica Financeira) como índice de correção monetária, quando o contrato previa expressamente a TR (Taxa Referencial), contrariando a Súmula 287 do STJ, que veda a utilização da TBF como indexador de correção monetária nos contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É dispensável a citação dos garantidores
hipotecantes
para o regular prosseguimento da execução em relação ao bem dado em garantia real, bastando sua intimação quanto à penhora. 2. A juntada posterior de procuração pública que embasou a constituição de garantia hipotecária é admissível, especialmente quando visa se contrapor argumentos defensivos, desde que observado o contraditório. 3. Configura excesso de execução a utilização de índice de correção monetária (TBF) diverso do pactuado no título executivo (TR), devendo ser determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo do
débito.-

(N.U 1014090-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)
Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR - NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO - RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade é admitida para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, especialmente quando a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória
.

O Juízo de origem ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, contrariou a autoridade do acórdão anterior proferido por esta Corte, que determinou a análise do excesso de execução com base na incidência de juros compostos.

Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o alegado excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos, em conformidade com o título executivo.

Recurso conhecido e provido.

Agravo interno prejudicado.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069335220248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

Destacamos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DISVECO LTDA. contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0009545-23.2002.8.11.0041, que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade apresentada por MILENA CORREA RAMOS, reconheceu suposto excesso de execução, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o montante do excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução; (
ii
) estabelecer se é legítima a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação de cálculos; (
iii
) determinar se há fundamento legal para a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
exceção de
pré
-executividade é admissível para arguição de excesso de execução, desde que a matéria suscitada seja de ordem pública e dispensável de dilação probatória, conforme jurisprudência pacificada do STJ
.

A

remessa dos autos à contadoria judicial é medida legítima prevista no art. 524, § 2º, do CPC, podendo ser determinada de ofício pelo juiz quando houver divergência relevante nos cálculos apresentados.

A alegação de capitalização indevida de juros pode ser verificada por meio de documentos já constantes dos autos e com apoio da contadoria, não se exigindo perícia técnica complexa.

A fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso a ser apurado encontra amparo na legislação processual, e sua exigibilidade foi corretamente suspensa até julgamento definitivo do recurso.

A ausência de risco concreto de perecimento de direito, bem como a inexistência de suspensão dos atos constritivos já efetivados, inviabiliza a concessão de efeito ativo ao agravo com base no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para alegar excesso de execução quando a análise dispensa dilação probatória. É legítima a remessa dos autos à contadoria judicial, de ofício, quando há divergência relevante nos cálculos apresentados na execução.
A fixação de honorários sobre o valor do excesso apurado é compatível com o art. 85 do CPC e pode ter sua exigibilidade suspensa até o julgamento do recurso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10276680920248110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/05/2025)

Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTOS PARCIAIS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. REMESSA DE OFÍCIO À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite na 1ª Vara Cível de Sorriso, que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos executados, reconhecendo o excesso de execução e determinando a retificação da planilha apresentada pelo exequente, com imputação dos valores pagos diretamente ao principal da dívida.

O agravante, exequente de contrato de compra e venda de máquina agrícola no valor de R$ 1.636.043,63, alega que os executados efetuaram três pagamentos de R$ 50.000,00 cada após o vencimento das parcelas, e sustenta que os valores devem ser imputados prioritariamente aos encargos moratórios (juros, multa e honorários), conforme os
arts
. 354 e 355 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os pagamentos parciais realizados pelos executados após o vencimento da dívida devem ser imputados diretamente ao principal, como determinado pelo juízo de origem, ou se devem ser destinados aos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao imputar os valores pagos diretamente ao principal, afastou indevidamente os encargos decorrentes da mora contratual, contrariando a norma legal e a cláusula contratual que estipula multa de 20%, juros e honorários de 10%.

A divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes evidencia a complexidade técnica da apuração, exigindo atuação de contador judicial para assegurar a correta aplicação da regra de imputação e a exatidão dos valores devidos
.

A remessa dos autos à contadoria judicial garante segurança jurídica à controvérsia, prevenindo tanto o enriquecimento sem causa quanto o favorecimento indevido da parte inadimplente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O abatimento de pagamentos parciais realizados após o vencimento de dívida deve observar os encargos de inadimplência. A existência de divergência relevante nos cálculos apresentados pelas partes justifica a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de laudo técnico que assegure a precisão do valor executado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10128891520258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/06/2025)

Destacamos

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. 1.
No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
. 2.
A oposição de exceção de
pré
-executividade é cabível para alegar o excesso de execução, desde que as provas sejam pré-constituídas e já existentes nos autos
. 3. Não tendo sido a exceção de
pré
-executividade processada no Juízo de origem, a matéria de fundo não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07111303720248070000 1890916, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)

Destacamos

Os precedentes acima transcritos demonstram, de forma inequívoca, que a remessa dos autos à contadoria judicial, quando há
divergência relevante
entre os cálculos apresentados pelas partes e
todos os elementos necessários à verificação encontram-se documentalmente demonstrados nos autos
, não configura dilação probatória, mas medida técnica e prudente para garantir a conformidade da execução com os estritos limites do título executivo judicial.

É importante enfatizar que a vedação à dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade destina-se a impedir que o executado, sem garantir o juízo, promova verdadeira instrução processual com produção de provas complexas, o que esvaziaria o sistema de defesas do executado previsto no Código de Processo Civil e violaria o princípio da efetividade da execução.

Situação completamente diversa, contudo, é aquela em que o juízo, diante de divergência objetiva entre cálculos apresentados pelas partes, todos lastreados em documentos já constantes dos autos, determina a verificação aritmética pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, para assegurar que a execução não ultrapasse os limites do título executivo.

Nessa hipótese, não há instrução probatória, não há produção de prova nova, não há contraditório específico além daquele já inerente ao processo. Há, tão somente, atividade
técnica auxiliar destinada a conferir a correção de operações matemáticas com base em dados objetivos já existentes nos autos.

Ademais, a r
emessa dos autos à contadoria judicial, longe de prejudicar o exequente, confere maior segurança jurídica à execução, evitando que se proceda à constrição de valores manifestamente excessivos, o que poderia ensejar, posteriormente, responsabilização por ato executivo irregular e necessidade de restituição de valores indevidamente expropriados.

A alegação de que a medida causaria indevido atraso na satisfação do crédito não merece acolhida. A verificação pela contadoria judicial é procedimento célere, que não demanda prazos dilatados nem procedimentos complexos, e visa justamente assegurar que a execução se desenvolva de forma regular, nos estritos limites do título executivo.

Ressalto, por fim, que a decisão agravada não determinou a suspensão de eventuais atos constritivos já efetivados, nem impôs qualquer medida que possa causar prejuízo irreversível ao exequente. Determinou, tão somente, a verificação técnica do valor exequendo antes do prosseguimento da execução, o que constitui medida de prudência e segurança jurídica.

Após a elaboração do cálculo pela contadoria judicial, as partes terão oportunidade de manifestar-se, em observância ao princípio do contraditório, podendo o exequente, se for o caso, demonstrar a correção de seu cálculo original ou apontar eventuais equívocos no cálculo elaborado pela
contadoria.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026